Tribunal: TJMT
Processo: 1023048-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015.
1. O rol do artigo 1.015 do CPC/2015, referente às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é exaustivo, não contemplando a decisão que determina a emenda da petição inicial para fins de averiguação da regular constituição da devedora em mora.
2. Não integrando, a decisão hostilizada, as hipóteses previstas no artigo 1.015 CPC/2015, impõe-se o não conhecimento, de plano, da inconformidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1027578-34.2020.8.11.0002, movida em desfavor de ELBERTINO RODRIGUES DOS SANTOS, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que facultou ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2o, §2o, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção do feito em julgamento do mérito (art. 485, inciso IV, do CPC).
Em resumo, alega o agravante que (i) a notificação extrajudicial constante na petição inicial observou estritamente a disposição contida no § 2o do art. 2o e 3o do Decreto -Lei no 911/69 e Súmula 72 do STJ; (ii) após a edição da Lei 13.043/2014, houve a supressão da exigência da notificação ser expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos; (iii) o devedor é considerado em mora independente da intimação pessoal, bastando o envio de Notificação para o endereço do contrato, e/ou atual do réu; (iv) validade da constituição da mora, quando o resultado do AR conste como “desconhecido”; (v) também realizou o ato por intermédio do Cartório de Protesto; (vi) o ato praticado pelo Cartório de Protestos é dotado de fé pública, e goza de a presunção iuris tantum e, (vii) esgotamento dos meios para notificar o Agravado.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC/15 permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Como sabido, nos termos do artigo 1.015, caput, do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões interlocutórias, e diferentemente do código anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, CPC).
O recorrente volta-se contra decisão prolatada pelo douto magistrado de piso que apreciou especificamente as condições da ação e a necessidade de instruir a inicial com os documentos necessários, advindo o ingresso do presente agravo de instrumento.
Todavia, ao contrário do entendimento do agravante, não cabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão do Juízo a quo que determina a emenda à inicial, vez que tal não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Como se vê, o Novo Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de forma que não havendo a expressa autorização mencionada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há como conhecer do recurso.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “o Código de 1973 impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida (art. 522 do CPC/1973). A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio de agravo de instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação .” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed. São Paulo, Saraiva, 2015, pag. 1303 - grifei).
Observa-se, portanto, que a decisão que apreciou especificamente as condições da ação e a necessidade de instruir a ação com os documentos necessários, determinando ao agravante emendar a inicial, não se encontra no rol das possibilidades que autorizam a interposição do agravo de instrumento, não merecendo sequer ser conhecido o presente recurso.
Nesse sentido:
“EMENTA - AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO RATIFICOU A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível agravo de instrumento de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC. O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.” (N.U 1007843-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR - EMENDA DA INICIAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento, apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.” (N.U 1006646-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)
Dessa feita, elencando o artigo 1.015 um rol taxativo e não estando entre elas a decisão ora combatida, não deve ser conhecido o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =